Tribunal: TJSP
Processo: 2119838-92.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-16
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NÃO CONHECIMENTO.
1. Pretensão autoral voltada à majoração do adicional de insalubridade.
2. Decisão que suspendeu o andamento processual, em razão de ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria a que pertence a autora.
3. Não conhecimento do recurso interposto. Transcorrido o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NÃO CONHECIMENTO.
1. Pretensão autoral voltada à majoração do adicional de insalubridade.
2. Decisão que suspendeu o andamento processual, em razão de ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria a que pertence a autora.
3. Não conhecimento do recurso interposto. Transcorrido o prazo estabelecido na legislação processual para a interposição do recurso. Intempestividade verificada. Inteligência do art. 932, caput e inc. III, do CPC. Precedentes desta c. Câmara.
4. Recurso não conhecido.